Tribunal: TCU
Processo: 012.139/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Jaezer de Lima Dantas, de Wilson da Silva Moraes, de Moysés Rogério da Silva, de José Florenço Corrêa de Matos e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0093.908-63/1999 (peça 30), firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá e que tinha por objeto a execução, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), de ações de assistência técnica e extensão rural. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 15.1 da instrução supracitada, letras "d" e "e", tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da mesma resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 102 e 105). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.139/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - Rurap (34.926.188/0001-15); Jaezer de Lima Dantas (XXX.821.652-XX); Jose Florenco Correa de Matos (XXX.175.632-XX); Moyses Rogério da Silva (XXX.063.582-XX); Wilson da Silva Moraes (XXX.811.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.